Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738112-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTES SALARIAIS. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. DISTINÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de liquidação individual da sentença coletiva proferida no Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990, assegurados pela Lei Distrital n. 38/89. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo. 3. Ocorre que, no julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. Improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, por se tratar de afirmação genérica, sem efetiva prova nos autos. 5. Quanto à falta de autorização legal específica para a compensação, esses aumentos são presumivelmente legítimos, uma vez que, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica. A compensação em questão é consequência jurídica extraída do mundo dos fatos, não necessitando de previsão legal específica. 6. No que tange à base de cálculo, deve ser considerado o valor da remuneração à época da lesão. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a compensação do crédito perseguido com os reajustes, ao argumento de que a matéria estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Acrescenta que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, asseverando que sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. A tese, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Determino, por fim, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVERIA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012